Tribunal: TJES
Processo: 0014342-81.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014342-81.2019.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANTONIO JOSE SIQUEIRA LOUREIRO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR DESIGNAÇÃO SUCESSIVA. AUXILIAR TÉCNICO NO ÂMBITO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. NULIDADE DOS VÍNCULOS. DIREITO AO FGTS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a ação de cobrança com resolução do mérito, com fundamento em prescrição quinquenal, em demanda ajuizada por servidor contratado temporariamente para a função de Auxiliar Técnico, que pleiteava a declaração de nulidade dos vínculos firmados com o Estado e o IDAF e o pagamento do FGTS correspondente ao período de julho/2001 a outubro/2011.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição aplicável à pretensão de cobrança de FGTS por contratos temporários firmados com a Administração Pública antes de 13.11.2019 é trintenária ou quinquenal; e (ii) saber se a sucessiva renovação dos contratos temporários por mais de uma década configura nulidade contratual, ensejando o pagamento do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Ação ajuizada em 24.05.2019. Aplicação da modulação dos efeitos fixada no julgamento do ARE 709.212 do STF. Incidência da prescrição trintenária.

4.Comprovação de vínculo sucessivo, contínuo e reiterado por mais de dez anos, sem demonstração de excepcionalidade no interesse público. Configurada a nulidade das contratações, com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988.

5.Reconhecimento do direito ao recebimento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, da Súmula 22 do TJES e da jurisprudência vinculante do STF.
6.Correção monetária dos valores devidos deve observar a TR até a data do julgamento da ADI 5090 pelo STF, e, após, conforme sistemática a ser definida pelo Supremo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a nulidade dos vínculos e condenar os réus ao pagamento do FGTS referente ao período laborado.

Tese de julgamento: “1. Às ações ajuizadas antes de 13.11.2019 aplica-se a prescrição trintenária na cobrança de FGTS. 2. A contratação temporária sucessiva, contínua e prolongada sem justificação legal caracteriza burla ao concurso público e enseja nulidade dos contratos. 3. Reconhecida a nulidade, é devido o depósito do FGTS conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 0014342-81.2019.8.08.0024

RECORRENTE: ANTONIO JOSE SIQUEIRA LOUREIRO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: MARIA NAZARETH C. DE E CÔRTES GIESTAS

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR DESIGNAÇÃO SUCESSIVA. AUXILIAR TÉCNICO NO ÂMBITO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. NULIDADE DOS VÍNCULOS. DIREITO AO FGTS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a ação de cobrança com resolução do mérito, com fundamento em prescrição quinquenal, em demanda ajuizada por servidor contratado temporariamente para a função de Auxiliar Técnico, que pleiteava a declaração de nulidade dos vínculos firmados com o Estado e o IDAF e o pagamento do FGTS correspondente ao período de julho/2001 a outubro/2011.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição aplicável à pretensão de cobrança de FGTS por contratos temporários firmados com a Administração Pública antes de 13.11.2019 é trintenária ou quinquenal; e (ii) saber se a sucessiva renovação dos contratos temporários por mais de uma década configura nulidade contratual, ensejando o pagamento do FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Ação ajuizada em 24.05.2019. Aplicação da modulação dos efeitos fixada no julgamento do ARE 709.212 do STF. Incidência da prescrição trintenária.

4.Comprovação de vínculo sucessivo, contínuo e reiterado por mais de dez anos, sem demonstração de excepcionalidade no interesse público. Configurada a nulidade das contratações, com fundamento no art. 37, IX, da CF/1988.

5.Reconhecimento do direito ao recebimento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, da Súmula 22 do TJES e da jurisprudência vinculante do STF.
6.Correção monetária dos valores devidos deve observar a TR até a data do julgamento da ADI 5090 pelo STF, e, após, conforme sistemática a ser definida pelo Supremo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reconhecer a nulidade dos vínculos e condenar os réus ao pagamento do FGTS referente ao período laborado.

Tese de julgamento: “1. Às ações ajuizadas antes de 13.11.2019 aplica-se a prescrição trintenária na cobrança de FGTS. 2. A contratação temporária sucessiva, contínua e prolongada sem justificação legal caracteriza burla ao concurso público e enseja nulidade dos contratos. 3. Reconhecida a nulidade, é devido o depósito do FGTS conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
Antônio José Siqueira Loureiro
em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF
, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados, com o consequente pagamento dos valores referentes aos depósitos de FGTS, no período de julho/2001 a outubro/2011. Alega que foi contratado por designação temporária para exercer a função de Auxiliar Técnico, e que tais vínculos seriam ilegais, diante das sucessivas renovações, em afronta à regra constitucional de excepcionalidade da contratação temporária.

Em contestação conjunta (págs. 42/59 do arquivo digital), os réus suscitaram preliminar de ilegitimidade passiva do Estado e a prejudicial de prescrição quinquenal. No mérito, defenderam a legalidade das contratações e, ao final, requereram a improcedência dos pedidos.

Sobreveio sentença (págs. 70/73 do arquivo digital), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da PRESCRIÇÃO e assim, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, incisos II, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (págs. 77/91), sustentando a incidência do prazo trintenário, com o reconhecimento da nulidade dos contratos e a condenação ao pagamento do FGTS correspondente ao período laborado.

O Estado apresentou contrarrazões (págs. 93/101), pugnando pelo não provimento do recurso. Subsidiariamente, na hipótese de reforma da sentença, requereu a aplicação da TR como índice de correção monetária.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, o recurso comporta
provimento
.

Passando ao exame do mérito recursal, anoto que a controvérsia cinge-se à definição do prazo prescricional aplicável ao caso concreto – nulidade de contratação temporária com o poder público – se quinquenal ou trintenário e, por conseguinte, a validade dos contratos temporários firmados entre as partes e direito ao recebimento do FGTS.

Pois bem.

Inicialmente, registro que,
no meu entendimento
, nos casos envolvendo Fazenda Pública, em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações,
o prazo prescricional será sempre quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, por ser norma especial.

Contudo, aplico o entendimento firmado em sede de repercussão geral, como a modulação dos efeitos, em atenção aos arts. 926 e 927 do CPC.

Da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE n. 709.212, extrai que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal deve ser aplicada nos seguintes termos.

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(destaquei)

A título ilustrativo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV -
O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu até 13.11.2019
, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS,
ocorreu após 13.11.2019
, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação
. V - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020). (destaquei).

No mesmo sentido, o TJES:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022 (destaquei).

Dessa forma,
considerando que a presente ação foi ajuizada em 24/05/2019, não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Superado o tema da prescrição
, passo à análise da validade das contratações temporárias.

É cediço que a
regra constitucional
é a investidura em cargo público mediante
aprovação em concurso público
(art. 37, II, da CF/88), sendo as contratações temporárias admitidas apenas em hipóteses excepcionais, nos termos do inciso IX do mesmo artigo,
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
, desde que observados os requisitos legais.

No caso, o autor foi sucessivamente contratado para a função de
Auxiliar Técnico
, conforme certidão de tempo de serviço (p. 11 do arquivo digital), no período de
julho/2001 a outubro/2011
, de modo
reiterado e contínuo
, sem demonstração de situação extraordinária que justificasse as sucessivas contratações temporárias.

Nesse contexto, há evidente desvio da finalidade da contratação excepcional, o que configura nulidade do vínculo, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ. Com o reconhecimento da nulidade, o trabalhador faz jus ao recebimento do FGTS correspondente ao período efetivamente laborado, conforme dispõe o art. 19-A da Lei n. 8.036/90.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES n. 0001651-95.2008.8.08.0064, in verbis:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Além disso, acresço a edição da Súmula n. 22 do eg. TJES que desmistificou a controvérsia sobre o tema:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

O autor faz jus ao recebimento do FGTS referente a todo o período indicado, devendo ser afastada a aplicação da prescrição quinquenal registrada em sentença.

Por fim, no que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenando os réus ao pagamento dos valores de FGTS referentes ao período laborado, com base na remuneração da recorrente, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, adotados os critérios de correção monetária determinados na fundamentação supra.

Sem custas e honorários, ante provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente o julgado. Condeno a recorrente nas custas e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. É como voto.